Tribunal: TJDFT
Processo: 0716057-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0716057-17.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: JOAO DARCS FERNANDES COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JADY PEREIRA MARTINS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar. Diz a Defesa que a paciente não foi localizada nos endereços constantes nos autos do processo n. 0734146-22.2021.8.07.0001, o qual se refere à suposta prática de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico da paciente com o seu ex-companheiro. Em razão da não localização da paciente, foi decretada a sua prisão preventiva por descumprimento de medida judicial que lhe fora imposta. A segregação foi cumprida em 30 de Março de 2022. Contudo, a paciente é mãe de duas crianças que necessitam dos seus cuidados, cabendo a concessão da prisão domiciliar. Ressalta que a paciente atualmente reside com outro companheiro, pessoa idônea, trabalhadora e portadora de bons antecedentes que inclusive manifesta interesse em ajudar a paciente na mantença e educação das filhas. Colaciona precedentes. Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com uso, inclusive, de monitoração eletrônica. No mérito, a confirmação da medida. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade. Não é o caso dos autos. Na hipótese, a prisão preventiva da paciente foi decretada por esta e. 1a Turma Criminal, nos autos Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público (RSE n. 0737066-66.2021.8.07.0001), da minha relatoria, que restou assim ementado RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA E DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS PELO JUÍZO DO NAC. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312, § 1o, C/C ART. 282, § 4o, AMBOS DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHA POLICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, ao determinar a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, indeferiu os requerimentos de prisão preventiva e de produção antecipada de provas. 2. Apesar de o fato criminoso e os antecedentes da recorrida não terem sido suficientes para a conversão da prisão flagrancial em preventiva pelo Juízo do NAC, a segregação cautelar é possível diante de fato novo e contemporâneo que a justifique, tal como o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, nos termos do art. 312, § 1o, c/c art. 282, § 4o, ambos do Código de Processo Penal. No caso em análise, a recorrida não foi localizada no endereço constante dos autos, havendo notícias de que ela se mudou sem comunicação ao Juízo processante. Dessa forma, descumprida as condições impostas para que lhe fosse concedida a liberdade provisória, admite-se a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal quando presentes indícios de fuga ou tentativa de furtar-se à responsabilização criminal. 3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, é possível a produção antecipada de provas quando se trata de testemunha policial, dada a quantidade de ocorrências que essa autoridade presencia todos os dias e o risco de deterioração da memória; argumento compatível com a Súmula 455/STJ. 4. Recurso em sentido estrito conhecido e provido. (Acórdão 1399316, 07370666620218070001, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no PJe: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do art. 318, inc. V, do CPP, é possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos. Embora a paciente tenha demonstrado ser mãe de duas crianças, sabe-se que a concessão do benefício não se constitui em direito subjetivo, aplicado de forma automática a todas as mulheres que possuam referida condição, sendo necessária uma análise criteriosa do caso concreto para verificar se a medida é adequada e cumpre os requisitos da lei, conforme previsto no Habeas Corpus coletivo julgado pelo STF (HC 143.641). Nesse sentido, inclusive, decidiu a autoridade apontada coatora. Confira-se (Num. Num. 35460367): Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, embora a requerente tenha apresentado a certidão de nascimento de suas filhas, o fato de possuir filho melhor de 12 anos, não é condição que, por si só, permite a substituição em questão, quando as circunstâncias do caso concreto obstam a concessão do benefício. Conforme já expendido, a acusada descumpriu medida cautelar deferida quando do deferimento da liberdade provisória e se mudou de endereço sem informar em Juízo, o que culminou na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, por decisão de 28/09/2021. A acusada somente foi localizada em abril do presente ano, o que reforça a necessidade da constrição cautelar para garantia da aplicação da lei penal e regular andamento processual. Diante do exposto, acolho a manifestação ministerial e INDEFIRO os pedidos.” Assim, as informações do Juízo de origem e o parecer da Procuradoria de Justiça são imprescindíveis para que o Colegiado examine se, no caso concreto, é cabível a prisão domiciliar postulada. Pelo exposto, por ora não constato situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator